Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. MONTANTE SUPERIOR AO TETO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O valor da causa, quando passível de mensuração, deve obrigatoriamente corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte (arts. 291 e 292 do CPC).
2. Constatado que o custo anual do procedimento de hemodiálise pleiteado, cujo valor foi atribuído à causa, supera o montante superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto pelo caput do art. 2o da Lei no 12.153/2009, resta afastada a competência do Juizado Especial Fazendário, devendo o feito permanecer no Juízo Fazendário Suscitante.
3. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o d. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal.